Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-54.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007646-54.2017.8.14.0049

APELANTE: GLEICIANE DA SILVA ANDRADE, SARA ARAUJO DA SILVA, RONALD SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE RONALD SILVA DA SILVA – REJEIÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO DE ORIGEM -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade pela decretação da revelia do acusado quando este, citado pessoalmente, deixa de informar o seu endereço atualizado ao Juízo e não comparece à instrução. Inteligência do art. 367, do CPP. Demonstrada a falta de interesse do réu em seu interrogatório, mas garantido o regular exercício de sua defesa técnica, é inviável o reconhecimento de mácula no processo por mera presunção, já que não foi demostrado nenhum prejuízo concreto. Precedentes jurisprudenciais.

2.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo – atestando que as 20 (vinte) porções e as 32 (trinta e duas) petecas, encontradas em poder dos apelantes, continham, respectivamente, maconha e cocaína – e depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo,
os quais se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os recorrentes traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GLEICIANE DA SILVA ANDRADE, RONALD SILVA DA SILVA e SARA ARAÚJO DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, os condenou, respectivamente, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como, ainda, substituindo as penas privativas de liberdade impostas a Gleiciane e Sara por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer, em relação às apelantes
Gleiciane da Silva Andrade e Sara Araújo da Silva, a absolvição por insuficiência de provas e, em relação ao apelante Ronald Silva da Silva, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, sob a alegação de falta de intimação para a audiência de instrução e julgamento, bem como, no mérito,
a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE RONALD SILVA DA SILVA.

Alega a defesa que o apelante RONALD não foi intimado para
a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual a revelia decretada em seu desfavor está eivada de nulidade, configurando evidente cerceamento de defesa. Contudo,
não lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme certidão no ID – 12308590, o recorrente, o qual, à época, estava segregado, foi citado do inteiro teor da denúncia, intimado da audiência designada para o dia 08/11/2017 e, ainda, declarou que desejava ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, a qual apresentou sua defesa prévia (ID – 12308602).

Na referida audiência, o réu não foi apresentado pela SUSIPE por conta de greve branca dentro da casa penal, porém a DPE, sua representante, esteve presente, tendo sido dada a ela vista dos autos, bem como foi determinada nova intimação de RONALD para a audiência de instrução e julgamento redesignada para 01/12/2017, conforme termo no ID – 12308598 e ofício SUSIPE nº 1582/2017 no ID – 12308599.

RONALD foi novamente intimado dos atos processuais no Complexo de Americano e esteve presente naquela data, porém a audiência foi novamente remarcada para o dia 25/01/2018, com todos os réus saindo intimados do ato (ID – 12308600).

Na audiência do dia 25/01/2018, RONALD não foi apresentado pela SUSIPE e sua prisão preventiva restou revogada (ID – 12308602), sendo que ele, segundo relato de sua irmã, nos termos da certidão no ID – 12308605, viajou para local desconhecido e não foi mais encontrado pelo juízo, de modo que a sua revelia foi decretada na audiência realizada em 31/10/2018, termo no ID – 12308606.

Esse é o contexto dos autos, e, diante dele, verifico que o réu deixou de comunicar o seu novo endereço ao juízo de origem, motivo pelo qual foi corretamente decretada a sua revelia, bem como dada regular continuidade ao processo, consoante o disposto no art. 367, do CPP,
in verbis
:

"
Art. 367
. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."

Malgrado a efetivação da citação pessoal na presente ação penal, há claro desinteresse de RONALD em acompanhar a instrução, pelo que não há falar em necessidade de "intimação por edital".

Ora, o acusado tem direito de audiência, mas não é obrigado a estar presente, pelo que é inviável ao Magistrado primevo insistir em seu comparecimento. Ausente o apelante em seu interrogatório, ele foi assistido por defensor que o representou nos atos subsequentes.

Desse modo, o feito não padece de nulidade, sobretudo porque a ausência do recorrente para seu interrogatório ocorreu pela não comunicação de seu novo endereço ao Juízo de origem, uma vez que sua irmã informou ao oficial de justiça que ele havia viajado para local ignorado.

Ademais, na hipótese vertente, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto ao réu RONALD, que, repita-se, foi citado pessoalmente e teve garantida a sua defesa técnica em todos os atos do processo, daí porque, também por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO
. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção
.

3. No caso,
foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual
. Assim,
demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim
, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.

(...)

5.
E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu"
. O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação.

6. Agravo regimental desprovido."
(STJ, AgRg no AREsp 1.917.125/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/10/2022) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CRIMINAL -
PRELIMINAR - NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU - INOCORRÊNCIA
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ERRO DE TIPO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Estando o réu devidamente representado por advogado constituído nos autos, o qual não se insurgiu contra a decretação da revelia do acusado em audiência
, constando, inclusive, da ata que ele se comprometeu a apresentar o réu na audiência em continuação posteriormente designada,
não há que se falar na nulidade do ato
. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e, via de consequência, afasta a tipicidade da conduta. Deve ser afastada a condenação do réu quando sua versão de que manteve relação sexual com a vítima supondo que ela fosse maior de 14 anos encontra amparo na prova testemunhal colhida na instrução
.
"
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0000.23.094199-9/001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 01/08/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Em síntese, narra a denúncia (
IDs – 12308584 e 12308585
) que, no dia 10/08/2017, por volta das 16h00m, após receber denúncia anônima, o policial militar Nazareno Emilio Nascimento Lyra diligenciou até uma residência localizada no Conjunto Kató I, Quadra 07, Casa 23, no Município de Santa Izabel do Pará, onde prendeu em flagrante os acusados, ora apelantes, por terem sido encontrados em poder de 153,357g (cento e cinquenta e três gramas, trezentos e cinquenta e sete miligramas) de maconha, 5,419g (cinco gramas, quatrocentos e dezenove miligramas) de pedra de óxi, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) caixa de bicarbonato de sódio e vários sacos de embalagem plástica.

Aduz que, os policiais encontraram os entorpecentes dentro de um guarda-roupas em duas vasilhas plásticas e também no forro do banheiro do imóvel de propriedade da apelante GLEICIANE, sendo que, no momento da apreensão, a apelante SARA apresentou-se como proprietária da droga e afirmou que o apelante RONALD estava “dolando” as substâncias para ela no local.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Ambos os pleitos são absolutamente
improcedentes
, pois a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, todos constantes do ID – 12308641, laudo pericial provisório (ID – 12308642) e laudo toxicológico definitivo (ID – 12308591), o qual atestou que as 20 (vinte) frações de erva encontradas em poder dos réus, pesando 153,357 (cento e cinquenta e três gramas, trezentos e cinquenta e sete miligramas), correspondiam a MACONHA, bem como que as 32 (trinta e dois) petecas, também apreendidas com os réus, pesando 5,419g (cinco gramas, quatrocentos e dezenove miligramas), continham COCAÍNA

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas GLAUBER JÚNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, NAZARENO EMÍLIO NASCIMENTO LIRA e RENATO LUIZ NAHUM DOS SANTOS, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando terem recebido denúncias de tráfico de entorpecentes em uma residência no Conjunto Kató e que, ao chegarem lá, encontraram os recorrentes e drogas variadas (maconha e óxi) no quarto e no forro do banheiro do imóvel, além de papel alumínio, plásticos cortados e bicarbonato de sódio.

Tendo em vista a decretação da revelia dos recorrentes RONALD e SARA, apenas a recorrente GLEICIANE foi interrogada em juízo, ocasião em que negou a propriedade do entorpecente encontrado em sua residência.

Em todo o caso, extrai-se da prova oral coligida, harmônica e congruente aos demais elementos probatórios, que, de fato, os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, pois presos em flagrante em poder de uma determinada quantidade de maconha e cocaína, bem como de petrechos.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(s) réu(s) seja(m) flagrado(s) efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla, bastando que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os apelantes “guardavam” e “tinham em depósito” 20 (vinte) porções de maconha e 32 (trinta e dois) petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

(...)

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos apelantes GLECIANE, RONALD e SARA, respectivamente, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo a substituição das penas privativas de liberdade impostas às recorrentes Gleiciane e Sara por duas restritivas de direitos, as quais foram fixadas na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 10/06/2024